Tribunal: TJSP
Processo: 1007647-05.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000581879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007647-05.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
JOSÉ EUGÊNIO DE BARROS MELLO FILHO e JOSÉ EDUARDO DE BARROS
MELLO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente o dr. José Eugênio de Barros Mello Filho OAB/SP", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1007647-05.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto
APELANTES: JOSÉ EUGÊNIO DE BARROS MELLO FILHO E JOSÉ
EDUARDO DE BARROS MELLO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE
POSTURA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 15903
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
Ribeirão Preto – Imposição de multa por não manter os
terrenos carpidos, nos termos da LCM 2095/06 alterada
pela LCM no 2.503/11 – Impetrados que foram notificados
por meio de edital, carnê de IPTU e Correios – Ausência de
ilegalidade – Manutenção dos Autos de Infração –
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que denegou a segurança,
por não haver ilegalidade ou abuso de poder no ato da autoridade coatora.
Recorre de tal decisão os impetrantes, alegando, em síntese, que a
municipalidade não cumpriu as alíneas “a”, “b” e “c”, do §3o, artigo 1o, da LCM
2095/06, deixando de notificar pessoalmente o infrator, bem como não deu
oportunidade ao infrator de cumprir com a obrigação de fazer dentro do prazo legal
sem a imposição da penalidade no caso de descumprimento (artigo 2o, inciso II da
LCM 2095/06).
Contrarrazões às fls.208/209.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos de
admissibilidade. No mérito, não comporta provimento.
Cuida-se de Mandado de Segurança no qual os impetrantes alegam
que em meados de fevereiro de 2019 receberam notificação acerca da atuação e
imposição de multa por infração consistente em não manter carpido os terrenos, o
que alegaram ser ilegal e abusivo, por não terem sido regularmente notificados sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
a autuação e imposição de multa, o que também lhes retirou a oportunidade de
realizarem a limpeza dos terrenos, razão pela qual pedem a anulação das multas.
A manutenção da limpeza de terrenos urbanos está regulamentada
pela Lei Complementar Municipal no 2.095/06 de Ribeirão Preto, com a redação
dada pela LCM no 2.503/11 (grifo nosso):
Artigo 1o - Nas vias e logradouros públicos, bem como nos terrenos ou
mesmo terrenos anexos às construções, sempre a critério da
Administração, não é permitido:
I - depósito de lixos ou detritos de qualquer natureza, salvo em caso de
aterro, nos locais previamente indicados pela Administração;
II - terrenos sem que sejam carpidos periodicamente, de acordo com as
necessidades de higiene, de conformidade com as determinações
administrativas;
III - nas vias públicas pavimentadas, terrenos sem muro, sem passeio, com
passeio danificados, sem conservação ou com matagal, incompatíveis com
as normas de urbanismo, higiene e NBR no 9050, da ABNT;
IV - terreno pantanoso, ficando o proprietário obrigado a esgotá-lo, e em
sendo o caso aterrá-lo.
(...)
§ 3o - Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, o infrator será
notificado a proceder a limpeza e/ou regularização de seu imóvel por
meio do recebimento do carnê do IPTU - Imposto Predial, Territorial e
Urbano e por publicação de edital de ordem geral, publicado no Diário
Oficial do Município pela Coordenadoria de Limpeza Urbana, podendo a
autuação da infração ocorrer, tão somente, 30 (trinta) dias após esta
última hipótese.
§ 4o - Nos casos previstos nos parágrafos anteriores, o infrator deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
notificado do auto de infração lavrado por qualquer um dos seguintes
modos:
I - no próprio auto de infração, mediante entrega de cópia ao autuado,
seu representante ou preposto;
II - por meio de comunicação expedida sob registro postal no endereço
registrado junto à Secretaria Municipal da Fazenda e recebida pelo
interessado ou seu representante, preposto, empregado ou qualquer
residente no local;
III - por meio de publicação na imprensa, internet ou mediante editais de
ordem geral publicados no Diário Oficial do Município.
Os impetrantes alegam que não foram regularmente notificados sobre
a autuação e imposição da multa, entretanto, restou demonstrado nos autos que os
autores foram notificados de três formas: edital publicado no Diário Oficial em
12/12/2018; carnês do IPTU do exercício de 2019 (fls 72/75) e por meio do Correio
(fls. 116/134).
Assim, não há que se falar em anulação dos autos de infração, tendo
em vista que, pela análise documental, não houve ato ilegal praticado pela
municipalidade, que notificou mais de uma vez os impetrantes da maneira prevista
em lei.
Outrossim, a presunção é pela legalidade dos atos administrativos,
sendo que os impetrantes não demonstraram de plano qualquer abuso de direito ou
de poder pela autoridade impetrante.
Por isso, a sentença deve ser mantida.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida a
decisão atacada.
MÔNICA SERRANO
Relatora